Tribunal: TJMT
Processo: 0002406-84.1983.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002406-84.1983.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO CONSELVAN - CPF: 120.740.809-30 (EMBARGANTE), ALEXEY GASTAO CONSELVAN - CPF: 623.410.499-15 (ADVOGADO), Dante Gazoli Conselvan (EMBARGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), ALEX FRANCISCO PILATTI - CPF: 041.749.289-83 (ADVOGADO), PETER SCHENELL HASLE GALSGAARD (TERCEIRO INTERESSADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGADO), ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO PEREIRA DE LIMA - CPF: 481.148.049-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Mário Conselvan
,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Aponta a existência de omissão no v. acórdão quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Diz o embargante que comprovou a condição de hipossuficiência econômico-financeira e que o acórdão deixou de dispor sobre o pedido de gratuidade, que é de suma importância para eventuais recursos à superior instância.

Forte em tais argumentos, requer seja acolhido os embargos para sanar a omissão apontada de modo a deferir-lhe o

beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Deveras,
in casu
,
não existe o apontado vício, pois o pedido de justiça gratuita foi indeferido quando do julgamento do recurso de agravo interno

interposto pelo ora embargante contra decisão unipessoal deste relator, confirmada pelo Colegiado, como se infere:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA - RECOLHIMENTO DO PREPARO – FORMA SIMPLES – PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, à minga da apresentação de prova cabal da hipossuficiência econômico-financeira merecendo análise a real situação do postulante
.

Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção

(art. 1.007, 4º, do CPC/2015)
.” (REsp 1787491/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.04.19).

Recurso parcialmente provido” – id n. 160993187.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023